Tribunal: TJES
Processo: 5005152-47.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005152-47.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIO SILVA TELLES ANTONACIO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença (id. 5184923) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar o requerido RC COMERCIO à restituição de R$ 48,45 (quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada,
ao suscitar a nulidade do julgamento, pois fundamentado em contestação intempestiva do recorrido, que era revel por não comparecer à audiência de conciliação e, no mérito, sustentar a tese de ausência de estorno dos valores pagos, de sorte que faria jus ao recebimento da importância de R$ 848,45 (oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), em dobro, além de indenização por danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o autor/recorrente o benefício da assistência gratuita.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença,
pois em que pese o reconhecimento da revelia da instituição financeira, o artigo 20 da Lei 9.099/95 indica que os efeitos materiais da revelia não ocorrerão se o Juiz se convencer da improcedência da pretensão deduzida e, nesse aspecto, considerando o juízo de equidade, preconizado expressamente no artigo 6º da Lei 9.099/95, entende-se que a revelia não pode chancelar o enriquecimento indevido da parte.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
no dia 13.10.2021 o autor teria adquirido produto denominado ‘bomba caneta’ para instalação de poço artesiano, no valor de R$ 848,45 (oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) na loja requerida (RICIERI MAQUINAS), contudo, o produto não teria sido entregue, o impedindo de prestar o serviço de instalação perante terceiro, situação que teria violado direito material e moral, pelo que postulou indenização.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que as faturas juntadas pelo banco recorrido demonstrariam a ausência de estorno da quantia paga pelo produto não entregue, analisando-se o mencionado documento, constata-se que o recorrente realizou diversas compras e saques, importando na cobrança de encargos bancários (juros compensatórios e afins), que não se relacionam com o objeto da ação, certo de que o banco promoveu o estorno da compra em 14.10.2022, de sorte que se vota pela manutenção da sentença quanto à devolução do excedente, pela requerida RC COMERCIO.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando a regularidade do estorno promovido pelo banco requerido, inexiste ato ilício a ele imputável, porquanto inexistente o nexo causal entre a atuação do banco e o alegado dano e, de outra quadra, em relação à requerida RC COMERCIO, não se pode desconsiderar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido afastar a existência de ato ilícito indenizável decorrente do descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço e, no caso dos autos, o recorrente não comprovou a alegada violação a direito de personalidade, pelo que se mantém a sentença de improcedência nesse tocante.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.
,

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)